Tribunal: TJMT
Processo: 1005000-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1005000-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: OI S.A.
AGRAVADO: PEDRO VAZ DE BARROS NETO
Cuida-se de Agravo de Instrumento pela OI S.A- em recuperação judicial, de decisão que no Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Indenização por Danos Morais movida por Pedro Vaz de Barros Neto, indeferiu o pedido de extinção da demanda, ao fundamento de que os débitos não se encontram incluídos no processo de Recuperação Judicial da recorrente.
Em síntese, aduz tratar-se de demanda indenizatória proposta pelo agravado que, enquanto funcionário da Rede Cemat, prestava serviço de monitoramento de fluxo da madrugada de 04-3-2009, momento em que foi surpreendido por um fio telefônico no pescoço, o que quase lhe causou asfixia e queda.
Anota que o pedido indenizatório foi de procedência para condenar a agravante ao pagamento de R$10.000,00 pelo ocorrido, acrescido de sucumbência de 20% sobre o valor da condenação, cuja trânsito em julgado ocorreu em 29-10-2016.
Explica que informou a necessidade de suspensão do feito, em razão do processamento da recuperação judicial na Comarca do Rio de Janeiro-RJ, reforçado o pedido de prorrogação por meio de petição de 26-5-2017.
Transcorrido o prazo, anota que em 06-4-2018 informou a aprovação de seu plano de recuperação judicial, que importa na novação dos créditos desta demanda e, mesmo assim, em 01-2-2019, a decisão recorrida determinou à recorrente o pagamento do débito em 15 dias, acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%.
Ressalta que chamou o feito a ordem e pediu a extinção da demanda, o que foi indeferido na decisão recorrida.
Justifica o desacerto da decisão com base em recentes entendimentos desta Câmara e STJ, no sentido de que o crédito oriundo de responsabilidade civil decorrente de ato preexistente ao momento do deferimento da recuperação judicial deve ser incluído no plano.
Reclama que a decisão viola o disposto nos artigos 6°, §2, 47 e 49 da Lei 11.101/2005, porque é do juízo da recuperação a competência para dirimir acerca da concursalidade ou não de créditos.
Ressalta que, no caso, o processo de recuperação judicial iniciou em 20-6-2016, deferida a medida liminar em 21.06.2016 e aprovado o Plano de Recuperação em 08.01.2018, de modo que compete, a partir de então, apenas ao Juízo da Vara Empresarial analisar e deliberar acerca da sujeição de créditos à Recuperação Judicial e, ainda, a prática de atos constritivos ou de alienação de bens.
Assegura que o evento danoso, que deu origem ao crédito discutido, ocorreu antes do pedido de recuperação judicial, de modo que já existia na data do pedido de recuperação judicial formulado pela empresa agravante, razão pela qual está sujeito a recuperação judicial.
Destaca que incumbe ao agravado habilitar seu crédito junto ao processo de recuperação judicial.
O efeito suspensivo foi concedido (ID 36211472).
Contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID 42255999).
A d. Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por entender ausente o interesse público a justificar sua intervenção (ID 45379951).
É o relatório.
A agravante OI S.A se insurge contra o decisum que negou a extinção do feito ao fundamento de que os débitos não se encontram incluídos no processo de Recuperação Judicial da recorrente.
O artigo 49 da Lei no 11.101/2005 dispõe:
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
No julgamento do REsp 1842911/RS, em 28/04/2020, o STJ afetou o processo ao rito dos Recursos Repetitivos (TEMA 1051) para delimitar a seguinte tese controvertida, como descrito na ementa:
“PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTENTE. DATA DO PEDIDO. DEFINIÇÃO. 1. Delimitação da controvérsia: interpretação do artigo 49, caput, da Lei no 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015.”
O julgamento teve a seguinte conclusão certificada:
“A Segunda Seção, por unanimidade, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), para delimitar a seguinte tese controvertida: "definir o momento em que o crédito decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial deve ser considerado existente para o fim de submissão a seus efeitos, a data do fato gerador ou do trânsito em julgado da sentença que o reconhece".
Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgências, quando presentes seus requisitos”(ProAfR no PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.843.332 / RS)
Neste caso, o evento danoso ocorreu em março/2009, a lide foi proposta em agosto/2009, a sentença de procedência da indenização foi parcialmente confirmada por este Tribunal por meio do RAC 90625/2014 julgado em 22-10-2014, com trânsito em julgado ocorrido na data de 29-10-2016. Já a Recuperação Judicial foi deferida em 20/06/2016.
Uma vez que o crédito é decorrente de fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, é caso de determinar a suspensão deste processo até definição daquela Corte, como recomendado.
Intimem-se.
Cuiabá, 08 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator